Tribunal: TJMT
Processo: 1004709-22.2023.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004709-22.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), R2 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 19.092.935/0001-73 (APELANTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - CPF: 918.906.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

R2 TRANSPORTES LTDA

APELADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PEDIDO
DE
EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE
REQUERIMENTO AUTÔNOMO – VEÍCULO APREENDIDO –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL
COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE DO BANCO –
COMPROVAÇÃO
–
CUMPRIMENTO PREJUDICADO POR AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO
–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Q
UE DÁ SEGUIMENTO AO

PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO NO CURSO DAS NEGOCIAÇÕES PARA O

ADIMPLEMENTO

DA
DÍVIDA –
“
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
”
–
AFRONTA
AO DEVER DE
LEALDADE, CONFIANÇA E BOA-FÉ OBJETIVA
–
DESNATURAÇÃO DA MORA
–

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E
FIXAÇÃO DE
EVENTUAL
PERDA E DANOS – POSSIBILIDADE
–

INVERSÃO DO
Ô
NUS SUCUMBENCIAL

– NECESSIDADE
– SENTENÇA
REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Inteligência do artigo 422 CC.

Mostra-se
incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão,
a instituição financeira,
através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando
com a quitação contratual, e
de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida
liminar
deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de
“
venire
contra
factum

proprium
.
”

Em observância ao princípio da causalidade, é de rigor ainversãodoônus
sucumbencia
l
para condenar a parte vencida, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
ao
pagamento de honorários desucumbência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
R2 TRANSPORTES LTDA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº 234227266
)
proferida
pelo MM
. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Cível da
Comarca de
Campo Verde
- MT
, que nos autos d
a Ação
de Busca e Apreensão
,
ajuizada
pelo
recorrente
em face do Apelado
BANCO ITAUCARD S.A
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Isso posto, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na presente ação de busca e apreensão, na forma do art. 487, III,a, do NCPC, por
conta do reconhecimento do pedido pela Parte Ré. Em razão do princípio da causalidade, o Requerido arcará com o pagamento de eventuais custas
processuais ainda pendentes. Também em razão da causalidade, CONDENDO o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
efende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Afirma que houve
desnaturação da mora
ante a
existência de acordo entabulado entre as partes para quitação do contrato de financiamento objeto d
e b
usca e apreensão
.

Pugna pela
inversão do ônus su
cum
bencia
i
s
.

Recurso tempestivo e
custas
recolhi
das
.
(ID
nº
23422727
5
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº 2342
2
7277
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
R2 TRANSPORTES LTDA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de
r
ecurso de
a
pelação Cível interposto por R2 TRANSPORTES LTDA
,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo recorrente em face do Apelado
Banco Itaucard S.A
, julgou improcedente os pedidos iniciais

E
xtrai-se
dos

presentes
autos,
que
BANCO ITAUCARD S.A., ora apelado,
ajuizou ação de bu
s
ca e apreensão
com pedido liminar, afirmando que
a parte apelante,
entabulou a
Cédula de Crédito Bancário nº 30290 - 000000205670227, no valor total de R$ 537.180,00, com pagamento por
meio de 60 parcelas mensais e consecutivas, com o primeiro vencimento para 30/01/2021
, referente a um veículo DAF Modelo: XF FTS 480, Ano: 2020/2021, Placa: RAN1A84, Chassi: 98PTSH430MB113736, Renavam: 01247276330.

O juízo singular determinou liminarmente a busca e apreensão do bem,
sendo que, posteriormente, o feito foi sentenciado pelo juízo
a quo,
julgando totalmente procedente os pedidos iniciais de busca e apreensão do
referido veículo.

Em suas razões recursais
a
firma a
apelante que:
“
(...) vendeu o caminhão objeto desta ação à terceiros, os quais se envolveram em um acidente, no dia 08/06/2023, após o veículo ter saído da pista no KM 95 da BR-070, em General Carneiro/MT, acarretando
no
seu tombamento e derramamento de carga.”
(.
..)
F
risa-se que no dia 04/10/2023, iniciou-se negociações para quitação do veículo entre as partes (...)”

Prossegue aduzindo que
: “(
...)

no dia 18/01/2024, após reunião com o seu departamento jurídico, o Apelante aceitou o valor proposto de R$ 154.643,27 (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).
”

Segue afirmando
:
(...) mesmo diante de acordo entabulado no dia 18/01/2024 via WhatsApp, contrariando o bom senso e a boa-fé objetiva, na data de 30/01/2024 fora distribuído

pedido de cumprimento de liminar, onde fora deferida a busca do bem (...) que, contrariando a boa-fé objetiva, antes mesmo de enviar o boleto para pagamento do
acordo entabulado, no dia 08/02/2024, o veículo fora apreendido na cidade de Rondonópolis, após deferimento da busca e apreensão no
s autos.

(...)fora acordado pelas partes quantum para
quitação
do contrato objeto da presente busca e
apreensão, fora anexado aos autos o comprovante de pagamento da guia de depósito judicial, no valor de R$ 154.643,27 (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), correspondente a quitação do acordo entabulado, pois que o apelado não chegou a encaminhar o boleto para pagamento. (...)”

Por fim, defende a
atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo recursal, bem como a
inversão
dos honorários sucumbenciais.

Por outro lado, a parte apelada
defende a manutenção do decisum vergastado,
afirma
ndo

que
:
“
(...)
a procedência da demanda de busca e apreensão para autorizar a busca do bem
,
derivou-se do atendimento das condições de comprovação da mora e o inadimplemento do devedor.
”

Afirma ainda
“
(...)

que a discussão circunstancial do débito extrajudicialmente não tem o condão de suspender a exigibilidade, restando absolutamente legítima a propositura da demanda da forma como realizada. (...)
”

Pois bem.
Passo a análise das teses aventadas no apelo recursal.

Da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo feito no bojo do Recurso de Apelação, não comporta conhecimento, pois deve ser feito em petição em apartado, conforme disposto no art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação."

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO
DECLARATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO REALIZADO PELO EXPERT E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – ART. 924, II DO CPC – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)

(N.U 0001485-42.2002.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual não o conheço, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Afirma que houve desnaturação da mora ante a existência de acordo entabulado entre as partes para quitação do contrato de financiamento objeto
de
busca e apreensão.

Conforme relatado anteriormente, a parte recorrente pugna pela reforma integral do decisum vergastado, afirmando que no caso em apreço, houve desnaturação da mora ante a existência de acordo entabulado entre as partes para quitação do contrato de financiamento objeto da presente busca e apreensão.

Neste ponto recursal, com razão à apelante.

D
esde logo
,
indico que em nosso ordenamento jurídico é vedado aos contratantes o comportamento contraditóri
o.

A
ssevera-se que a
proibição de comportamentos
contraditórios
,

no exercício de direitos, manifesta-se nas figuras da
vedação ao comportamento contraditório
(
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
) e de que
a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza
(
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
), com fulcro no princípio da
boa-fé contratual
(
arts
. 187 e 422 do Código Civil
).

A respeito do tema, cita-se a doutrina de Wagner Mota Alves de Souza:

“(...) Quando aquele que pratica uma ação ignora a repercussão desta sobre a esfera de interesse de terceiros e
pratica uma outra ação objetivamente contraditória à primeira, lesando a legítima expectativa por estes criada, provoca repulsa no ordenamento jurídico inspirado pelos princípios da
boa fé
e da confiança.
(...)”

(SOUZA, Wagner Mota Alves de. A Teoria dos Atos Impróprios: da proibição de
venire
contra
factum

proprium
, Jus
Podivm
: Salvador, 2008, p. 144).

No mesmo sentido, cita-se os
enunciados doutrinários 25, 170 e 362 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal
, in
verbis
:

I Jornada de Direito Civil - Enunciado 25

O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual.

III Jornada de Direito Civil - Enunciado 170

A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.

IV Jornada de Direito Civil - Enunciado 362

A vedação do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos
arts
. 187 e 422 do Código Civil.

In
casu
, verifica-se que a
instituição financeira, ora apelada
, em 04/10/2023,
por intermédio de
escritório de advocacia,
efetuou contato
junto
A causídica
do apelante, informando acerca de inadimplência de parcelas oriundas do contrato de financiamento existente entre os litigantes
, oportunidade que se iniciou tratativas para quitação do veículo
.

(ID nº
234227242 – pág.1)
.

Nesta senda, após
meses
de negociação,

em 17/01/2023
, a parte apelada ofertou proposta para quitação do contrato objeto da presente lide, consistente no pagamento de R$ 154.643,27 (cento e cinquenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos)
, conforme trecho da conversa abaixo:

Desta feita, percebe-se que em 18/01/2024, houve o aceite da proposta por parte do apelante
, o que vinculou as partes à avença
. Senão vejamos:

Contudo, apesar das
reiteradas tentativas
por parte da apelante referente a cobrança da minuta de acordo e envio do boleto para solução do presente caso, tal ação nunca fora tomada por parte da instituição financeira
, agindo com total desídia
.
(
ID nº 2342272
56 e seguintes).

Trago trecho das reiteradas diligências efetuadas pela parte apelant
e
:

Contudo,
a desídia por parte da apelada
em cumprir com o ônus que lhe cabia, ou seja, proceder com o
envio de boleto para
quitação contratual
,
em

08/02/2024
,
ou seja,
21 (vinte e um
)
dias após a concordância dos termos contratuais,

houve
a
busca e apreensão
após cumprimento de mandado de busca e apreensão
exarado pelo juízo a quo.

É nesse contexto, que verifico o
comportamento contraditório
por parte da instituição financeira
.

Ora, primeiro demonstrou a concordância dos termos avençados
extrajudicialmente
p
ara quitação da avença
, inclusive
fazendo propostas e chegando a um denominador comum para ambas as partes, e,
de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade
da dívida em Juízo.

Portanto, não se mostra razoável que,
após cumprimento da busca e apreensão
do veículo
,
o banco recorrido possa
alterar totalmente seu comportamento, passando a
ignorar
a
avença

entabulada
entre os litigantes
, sendo que tal apreensão do veículo só ocorreu por ausência de informação ao juízo
a quo

acerca
o acordo entabulado.

A propósito
:

Ainda nesta senda,
saliento que a parte recorrida, sequer impugnou a juntada da farta documentação
(ata notarial e conversas via
whatsap
p
- ID nº 234227235 e seguintes)
acostado aos autos
, em sede de contestação, enquanto a parte
ré/
apelante agiu no sentido de comprovar
a existência de
fatos impeditivos, modificativos e extintivos ao
direito do auto
r, nos termos do artigo 373, II
.

Outrossim, considerando o dever das partes em agir com
lealdade e

boa-fé, o banco recorrido
poderia ter peticionado ao juízo a quo, informando os termos da avença e requerendo a homologação judicial, contudo, preferiu proceder com exigência de pagamento integral do débito
, agindo de forma contraditória
e
,
quiçá
, de forma
desleal
.

A
meu ver,
conforme dito e repetido,
mostra-se
descabido
tal
comportament
o
, consist
ente
no
arrependimento e rescisão unilateral
do negócio jurídico

devendo ser afastada a mora no presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO.
CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. NEGATIVA DE PROVIMENTO
. 1.
A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, confirmando, posteriormente, ter “já registrado” o pagamento informado, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de “
venire
contra
factum

proprium
”
.
(...)
(TJ-PR - APL: 00107227820168160045 Arapongas 0010722-78.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. \NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM\. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NO CASO CONCRETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO É VEDADO AOS CONTRATANTES O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - \NEMO
POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM\ -, POR FERIR OS PRINCÍPIOS DA LEALDADE, CONFIANÇA E BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL). COMPORTAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MOSTROU-SE CONTRADITÓRIO AO AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA E PRATICAMENTE AO MESMO TEMPO MANTER NEGOCIAÇÃO COM O DEVEDOR PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NO CASO CONCRETO.
EXTINTA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ART. 485, INCISO IV, DO CPC/2015. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50051348620188210015 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

Desta feita,
inadmissível que a apelante sofra com os prejuízos causados
pela ineficiência do apelado no cumprimento do eu lhe competia, portanto, sem mais delongas,
entendo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes
, devendo ser restituído o veículo ao recorrente.

Anoto ainda, que caso
o bem já tenha sido alienado,
a parte recorrida deve arcar com perdas e danos
, nos termos do artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, sem prejuízo do disposto no §7º do mesmo diploma legal.

Noutro giro, não há como este relator acolher o pedido de declaração integral do contrato “sub judice”, sob pena supressão de instância, pois, tal pedido deveria ter sido requerido em sede de reconvenção, o que não fez a parte recorrente.

Pugna pela inversão do ônus sucumbenciais.

Com efeito, é
sabido

e
m razão do princípio da causalidade,
a parte vencedora da ação, deve arcar com
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte adversa.

Desta forma, e
m razão do provimento do
apelo recursal
,
mostra-se necessária a inversão do
ônus sucumbenciais fixados em sentença, nos termos
do art. 85,
caput
e §§ 2º do CPC
.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
,

para o fim de

j
ulgar
improcedentes
os pedidos
iniciais
,
determinando
, para tanto,
a restituição do bem
descrito na inicial
ao apelante/réu
,
sem prejuízo de eventual perdas e danos
, nos termos acima alinhavados
.

Ante o resultado do julgamento,
inverto
os honorários de sucumbência
,
devendo ser pagos pela instituição financeira, no
importe de
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024